Tribunal: STF
Processo: HC 255525
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de calúnia. ANPP. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de José Fermino Grosso contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no HC 959.735/SP (evento 14).



    O Paciente foi condenado à pena de 01 ano e 06 meses de detenção, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pela prática do crime de calúnia, tipificado no art. 138, caput, c/c , 141, III e § 2º, do Código Penal (evento 2).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, porquanto preenchidos os requisitos objetos e subjetivos para a concessão do benefício em favor do paciente, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal. Aduz que o pedido foi requerido antes do julgamento da apelação, por meio de petição avulsa, o qual não foi apreciado pelo Tribunal local. Aponta ofensa às teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no HC 185.913/DF. Requer, em medida liminar, a suspensão do trâmite do AREsp 2.869.553/SP, com a determinação ao Superior Tribunal de Justiça que encaminhe os autos ao Ministério Público Federal para manifestação sobre o cabimento do acordo de não persecução penal e, sucessivamente, seja anulado o acórdão da apelação. No mérito, pugna pelo reconhecimento da ilegalidade da decisão do STJ, que não analisou o mérito do HC 959.735/SP, seja determinada a remessa dos autos do AREsp 2.869.553/SP ao MPF e, subsidiariamente, pugna pela anulação da apelação, determinando-se novo julgamento com apreciação do pedido de oferecimento do ANPP.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus em que se alega a nulidade absoluta pela ausência de análise fundamentada pelo Tribunal a quo e omissão do Ministério Público sobre a viabilidade do acordo de não persecução penal (ANPP). 



    2. A defesa alega que o Tribunal de origem se recusou a decidir sobre a aplicabilidade do art. 28- A do Código de Processo Penal, invocando preclusão consumativa, uma vez que as razões recursais da apelação já haviam sido protocoladas. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreciação pelo Tribunal a quo sobre a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal configura nulidade absoluta passível de correção em habeas corpus. 



    III. Razões de decidir 



    4. A Corte Superior não pode examinar diretamente a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal, pois tal matéria não foi apreciada pelo acórdão impugnado, sob pena de supressão de instância. 



    5. Não há comprovação nos autos de que houve insurgência quanto a esse ponto nas razões de apelação, nem interposição de embargos de declaração do acórdão impugnado, o que inviabiliza a alegação de omissão. 



    6. Eventual habeas corpus questionando a nulidade pela não apreciação do tema deve ser impetrado perante o próprio Tribunal de origem, e não diretamente perante a Corte Superior. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A Corte Superior não pode conhecer de matéria não debatida pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância. 2. A ausência de apreciação pelo Tribunal a quo sobre a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal não configura nulidade absoluta passível de correção em habeas corpus diretamente na Corte Superior."”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, no tocante ao pleito defensivo de viabilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, a Corte Superior consignou que “Conforme destacado na decisão agravada, a possibilidade, em tese, de oferecimento de acordo de não persecução penal não foi apreciada em qualquer momento pelo acórdão ora impugnado. Desse modo, inviável o exame diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância”. Extraio, ainda, no que sobreleva, excerto da decisão proferida pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça (evento 5, fl. 3): “Outrossim, não há comprovação, nos autos de que houve insurgência quanto a esses pontos nas razões de apelação, de modo que não se constata a alegada omissão no acórdão impugnado.”.



    Nesse contexto, o ato apontado como coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente